Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713218-90.2021.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MONADE RASSA SOUZA COSTA, BANCO SAFRA S A AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, IRAN MAIA DE SOUZA, MONADE RASSA SOUZA COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Esta Relatoria não conheceu dos apelos interpostos pelas partes autora e requerida diante da manifesta intempestividade dos recursos, nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil. As partes MONADE RASSA SOUZA COSTA (ID 51810310) e BANCO SAFRA S/A (ID 52487592) interpuseram agravo interno. Na petição juntada ao ID 52487592, o BANCO SAFRA pede a reconsideração da decisão que não conheceu do seu apelo. Em apertada síntese, assevera a tempestividade do recurso. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Deverão ser adotas as seguintes providências: i) Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada MONADE RASSA SOUZA COSTA para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. ii) Certifique-se a Secretaria da Turma se o BANCO SAFRA apresentou contrarrazões ao agravo interno apresentado por MONADE RASSA SOUZA. iii) Ainda, intime-se o BANCO SAFRA S/A quanto à petição de ID 55951699, em que a parte adversa suscita o reconhecimento tácito na nulidade da contratação e, em caso afirmativo, se implica em eventual desistência do agravo interno. Publique-se. Intime-se. Após cumpridas as providências, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator